Tribunal: TJMT
Processo: 1003617-30.2023.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003617-30.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Atualização de Conta, Juros Progressivos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), DIVINA OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 956.605.691-53 (RECORRIDO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DOS CONTRATOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. SENTENÇA PARCIALMENTE
EXTRA PETITA
. RECURSO IMPROVIDO.

O pedido inicial fixa os limites em que a lide é proposta, não havendo pedido de pagamento de FGTS em período posterior ao ano de 2019, afasta-se a condenação a esse título.

Se a legislação Municipal não prevê a possibilidade de contratação de servidor temporário que exerce a função na secretaria municipal de educação (merendeira), deve ser reconhecida a nulidade dos contratos entabulados entre as partes.

A contratação temporária, por sua natureza excepcional e precária, não atende aos requisitos formais exigidos pela legislação municipal e constitucional, configurando nulidade do contrato de trabalho. A nulidade do contrato gera o direito ao efetivamente trabalhado entre 2018 e 2019.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1003617-30.2023.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Município de Paranatinga

Recorrido(s):

Divina Oliveira Cardoso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09/2024 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos para

I)

DECLARAR nulidade dos contratos temporários firmado entre as partes, entre setembro/2018 a setembro/2023.

II)

CONDENAR o Requerido a pagar ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS de 8% sobre verbas remuneratórias, em relação aos período de dezembro/2018 e dezembro/2019, em razão da prescrição efetivamente laborado pela Requerente, com juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o­F da Lei no 9. 494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo IPCA ­E, a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos juizados especiais; ressalta-se que a condenação em relação ao ano de 2023 somente terá validade se inexistir o pagamento, o que deverá ser demonstrado em cumprimento de sentença”.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Inicialmente, verifico que a sentença ora recorrida é
extra petita
, pois o Município de Paranatinga/MT foi condenado ao pagamento dos valores referente ao FGTS pelo período de 2018 a 2023, contudo, na petição inicial o pedido é referente aos anos de 2018 e 2019, conforme as fichas financeiras juntadas com a petição inicial.

Dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil que:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Assim, não havendo pedido de recebimento de FGTS para período posterior ao ano de 2019, neste ponto a sentença é “extra petita”, mas não deve ser integralmente rechaçada, posto que decidiu a outra questão postulada a lide, devendo, portanto, ser a sentença considerada nula somente na parte em que houve condenação fora do pedido inicial, concernente a condenação do Recorrido ao pagamento de FGTS pelo período posterior ao ano de 2019.

Considerando que o pedido fixa os limites da lide, deve ser afastada a condenação além do pedido pela autora.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Município de Paranatinga/MT, na modalidade de contrato temporário pelo período consecutivo no período do ano de 2018 a 2019, conforme fichas financeiras juntadas na inicial.

O Município Recorrente, nas razões recursais, sustenta que no caso em comento não há que falar em pagamento de FGTS, pois a autora foi aprovada em processo seletivo com validade de 12 meses, conforme se denota no resultado final do Processo Seletivo 001/2019.

Afirma, ainda, que não houve prestação de serviço ininterrupto e os contratos temporários decorreram de dois contratos com objetos distintos. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgado improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Município de Paranatinga, por meio da Lei Municipal no 106/2005, que Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar Contratação de Pessoal por Tempo Determinado dispõe que:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos, inclusive no serviço de prevenção a doenças contagiosas ou não que poderá se tornar em epidemia;

III - realização de cadastramento e recadastramento de atividades econômicas e outras pesquisas de natureza estatística;

IV - admissão de professor substituto na falta do titular
;

V – admissão de profissionais da área médica, incluindo pessoal de apoio ao setor médico-hospitalar, quando não houver candidato aprovado em concurso;

VI – admissão de pessoal para os serviços essenciais de infra-estrutura urbana e assistência social;

VII – admissão de pessoal para serviço de natureza burocrática, quando não houver candidato aprovado em concurso publico;

VIII – atividade de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito da agricultura para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

(...)

Art.4.

As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I - seis meses, nos casos dos incisos I, II, III e VIII do art. 2o;

II - um ano, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII, do art. 2o;

Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos acima, desde que o prazo total não exceda dois anos.

Portanto, como se vê de acordo com a legislação municipal inexiste a possibilidade de contratação de servidor em caráter temporário da Educação na função de Merendeira.

Além disso, o artigo 6o da Lei Municipal no 106/2005, proíbe a contratação de servidores temporários que não estejam previstos na referida legislação:

Art. 6o

É proibida a contratação de servidores da Administração direta ou indireta do Município, em outras situações que não sejam as definidas nesta Lei.

Sendo assim, deve ser mantido o reconhecimento de nulidade dos contratos temporários entabulados pelas partes nos anos de 2018 e 2019, por não haver previsão legal para contratação da autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
De ofício
, AFASTO a nulidade dos contratos após dezembro de 2019, bem como a condenação do Réu ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária após o ano de 2019, e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Réu.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024